Tribunal: TJSP
Processo: 1013417-88.2019.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – recurso de agravo de instrumento inadmissível ao qual foi negado seguimento com base no art. 932, III, do CPC/2015 – manutenção da decisão agravada, por ausência de qualquer fato novo capaz de infirmar as conclusões anteriormente fixadas no r. "decisum" agravado, relativas ao descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1013417-88.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013417-88.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 33827
2
Agravo Interno – no 1013417-88.2019.8.26.0114/50000
Apelante/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ CPFL PAULISTA
Apelada/Autora:
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS S/A
Voto no 33827
AGRAVO INTERNO
recurso de agravo de instrumento
inadmissível ao qual foi negado seguimento com base no art. 932,
III, do CPC/2015 manutenção da decisão agravada, por ausência
de qualquer fato novo capaz de infirmar as conclusões
anteriormente fixadas no r. “decisum” agravado, relativas ao
descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo interno
interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (e-fls. 272/274
autos principais), no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento” ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL
PAULISTA, que negou seguimento ao recurso, diante de sua inadmissibilidade.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/09), sustentando, em síntese, acerca das razoes de mérito do
recurso de apelação.
É o relatório sucinto.
Pois bem. No caso em exame, consoante se
extrai da r. decisão agravada, há extensa fundamentação no que tange ao
entendimento adotado, tendo a Apelante deixado de impugnar os fundamentos
da r. decisão de primeiro grau, se limitando a reiterar o conteúdo de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013417-88.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 33827
3
contestação.
Com efeito, as razões recursais deveriam se
ater ao conteúdo do pronunciamento jurisdicional impugnado, vale dizer, de
caráter estritamente processual, não sendo devida a alegação acerca da
ausência de nexo causal ou da unilateralidade da prova apresentada, porquanto
não apreciado o mérito recursal.
Aqui, vale transcrever trecho da r. decisão
agravada, no qual tal tema restou explicitado:
“É o caso dos autos, pois as razões recursais
em momento algum impugnaram as conclusões da sentença, no sentido de que as
descargas elétricas, ainda que decorrentes de eventos da natureza, são previsíveis,
tendo a Ré o dever de agir diligentemente na prestação dos serviços.
Limitou-se a Ré, entretanto, a trazer alegações
genéricas, reproduzindo as teses da contestação quanto à matéria preliminar, em mera
reprodução mecânica, com apenas algumas modificações. Quanto ao mérito, além de
trazer reprodução mecânica de teses da contestação, trouxe alegações genéricas, sem
fazer referência expressa à sentença, afirmando de maneira genérica que a prova
produzida nos autos demonstra que o sistema elétrico estava em perfeitas condições,
fazendo referência a documentos que não constam dos autos, localizadas em páginas
aqui inexistentes, mencionando também conclusão de sentença que não é a proferida
nestes autos.
Assim, o presente recurso, que não impugnou
absolutamente nenhum dos fundamentos (legais e fáticos) da r. sentença prolatada,
não pode ser conhecido.”.
Ora, a discordância da ora Apelante acerca
do entendimento adotado não implica na necessidade de adoção de sua tese.
Assim, o recurso de apelação inicialmente
interposto não podia ser conhecido, tal qual não o foi por ocasião de seu
julgamento monocrático, não cabendo melhor sorte ao presente recurso de
agravo interno.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno interposto, ficando mantida a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013417-88.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 33827
4
agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora